Tribunal: STF
Processo: ARE 1365190
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ART. 19 DO ADCT - ESTABILIDADE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO EM QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS POR EXTINÇÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA – RETROATIVO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLODOALDO DA SILVA BRANDÃO alega violação aos artigos 5º, caput, XXXVI; 7º, VII; e 37, caput, da CF/1988, sustentando, em síntese, que (Vol. 9, fl. 2):



    “Por força do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, o recorrente, atualmente lotado na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC), tornou-se servidor público estável na função de Agente Administrativo II, enquadrando-se, à época, nos termos da Lei nº 6.027 de 1992, ao grupo ocupacional de Apoio Administrativo e Operacional (ADO). 



    Posteriormente, por determinação da Lei nº 8.273 de 2004, o cargo do recorrente foi extinto. Todavia, até os dias atuais, não houve o reaproveitamento em atividade equivalente à que desenvolvia, de modo que sua atual função não consta no lotacionograma da SEDUC nem no Demonstrativo de Rendimentos dos Servidores Estaduais. 



    Como resultado, apesar de exercer normalmente suas atividades na Administração Pública a partir de 1983, os vencimentos do recorrente não têm sido objetos de reajustes desde a vigência da Lei nº 8.273 de 2004, de forma que, no momento da propositura da inicial, seu salário base encontrava-se no valor de R$ 568,36 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), inferior ao salário mínimo vigente. 



    Ainda, destaca-se que existem outros 37 (trinta e sete) servidores ativos da SEDUC que também se tornaram estáveis por força do mesmo mandamento constitucional (foram enquadrados nos termos da Lei nº 6.027 - PCCS/92), no entanto, conforme se vê no Demonstrativo de Rendimentos dos Servidores Estaduais acostados à inicial, o único mantido na função extinta de Agente Administrativo II é o recorrente. 



    Assim, irresignado com a situação e após três frustradas tentativas administrativas (2011, 2015 e 2017), o recorrente pleiteou judicialmente o seu enquadramento em função equivalente a que desenvolvia, bem como a atualização dos subsídios e o pagamento retroativo das diferenças. Contudo, tanto o juiz a quo quanto a Turma Recursal Única - MT julgaram improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento que o recorrente, por ser servidor extraordinariamente estável, não faz jus aos benefícios privativos dos integrantes de cargo de provimento efetivo”.



    Ressalta, ainda, que “a questão jurídica posta à análise deste Supremo Tribunal consiste em saber se é constitucional ou não impedir o servidor público, apenas por conta da estabilidade extraordinária, de ser reenquadrado administrativamente e de gozar do direito ao reajuste periódico e ao salário mínimo, não obstante colegas com a estabilidade de mesma natureza e em atividade no mesmo órgão já estarem devidamente reenquadrados e com os vencimentos atualizados” (Vol. 9, fl. 5).



    Defende que “não se deve confundir a garantia ao salário mínimo e ao reajuste periódico – que, ressalta-se, não é realizado desde 2004 – com as vantagens especiais dos servidores efetivos ; do mesmo modo, não se confunde o direito de retirada do nome do recorrente da lista de cargos extintos com a transferência para cargo que somente poderia ser provido por concurso público”, concluindo que “uma coisa é a tentativa de integrar servidor público em carreira privativa ao efetivo, outra, é a mera viabilização da permanência no cargo para o qual foi arregimentado” (Vol. 9, fl. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não garante aos servidores a efetividade no cargo; e (b) incidem as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e, reitera, no mais, os fundamentos do Apelo Extremo (Vol. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem negou provimento ao recurso autoral, nos seguintes termos (Vol. 8):



    “Trata-se de ação objetivando o enquadramento do Requerente no hodierno quadro de servidores ativos, em consequência da extinção da função exercida pelo Requerente e o pagamento retroativo das diferenças salariais entre o cargo extinto e o atual, desde a data da extinção do cargo. 



    Segundo o histórico funcional o autor foi Declarado Estável no serviço público estadual, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinando com o art. 39 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual. 



    Nessa vertente, restou reconhecido ao autor o direito à estabilidade extraordinária, instituto decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos continuados no serviço público. Com efeito, tal instituto em muito se distancia do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede a procedência da almejada progressão, porquanto tal direito não restou estendido aos estabilizados. 



    A única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, é a de permanecer no serviço público. Neste norte os direitos e vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT. 



    Em outras palavras, ainda que ocupante de cargo público, não é o autor servidor efetivo, conforme assim decidiu o Supremo Tribunal Federal”.



    No que diz respeito a alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE tem diferenciado a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT (aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988) da efetividade conferida aos servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública mediante aprovação em concurso público, conforme os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1..386.18-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



     3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe. 16/3/2007).



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente